Tribunal: CARF
Processo: 11516.720321/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ÓRGÃO PREPARADOR. COMPETÊNCIA.
Diante do disposto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, o julgamento deve se limitar à matéria recorrida, competindo ao órgão preparador, se entender cabível, adotar as providências de sua alçada (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 21, caput e § 1°).
PRESSUPOSTO DE FATO. PROVA
Não tendo o contribuinte apresentado prova com o condão de afastar os pressupostos de fato do lançamento, impõe-se a improcedência da impugnação.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos julgadores administrativos não são competentes para manifestar-se sobre a legalidade e inconstitucionalidade de leis.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DIRETOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF no 195
A isenção insculpida no art. 28, § 9o, “j”, da Lei 8.212, de 1991, demanda a observância de lei específica. A Lei n° 6.404, de 1976, não se constitui em lei específica acerca da participação nos lucros ou resultados da empresa, sendo tal papel cumprido pela Lei 10.101, de 2000, aplicável tão-somente aos segurados empregados (Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, art. 214, § 9°, X).
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. FÉRIAS. INVIABILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
A percepção de férias é incompatível com o vínculo de trabalho autônomo, eis que a concessão de férias, enquanto interrupção remunerada da prestação de serviços, retira do trabalhador a assunção do risco da atividade, situação inerente ao vínculo de trabalho celetista (Constituição, art. 7°, XVII; e CLT, art. 2°, caput). Percebendo o trabalhador autônomo parcelas sob o nomen juris de férias, inclusive indenizadas ou proporcionais, tais valores têm natureza jurídica de rendimento do trabalho pago indevidamente sob título celetista.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já na impugnação. Procedimentos de diligência não se afiguram como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720321/2016-14
ACÓRDÃO
2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELESC DISTRIBUICAO S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ÓRGÃO PREPARADOR. COMPETÊNCIA.
Diante do disposto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, o julgamento
deve se limitar à matéria recorrida, competindo ao órgão preparador, se
entender cabível, adotar as providências de sua alçada (Decreto n° 70.235,
de 1972, art. 21, caput e § 1°).
PRESSUPOSTO DE FATO. PROVA
Não tendo o contribuinte apresentado prova com o condão de afastar os
pressupostos de fato do lançamento, impõe-se a improcedência da
impugnação.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos julgadores administrativos não são competentes para
manifestar-se sobre a legalidade e inconstitucionalidade de leis.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DIRETOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF no 195
A isenção insculpida no art. 28, § 9o, “j”, da Lei 8.212, de 1991, demanda a
observância de lei específica. A Lei n° 6.404, de 1976, não se constitui em
lei específica acerca da participação nos lucros ou resultados da empresa,
sendo tal papel cumprido pela Lei 10.101, de 2000, aplicável tão-somente
aos segurados empregados (Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048, de 1999, art. 214, § 9°, X).
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
2
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
FÉRIAS.
INVIABILIDADE.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
A percepção de férias é incompatível com o vínculo de trabalho
autônomo, eis que a concessão de férias, enquanto interrupção
remunerada da prestação de serviços, retira do trabalhador a assunção do
risco da atividade, situação inerente ao vínculo de trabalho celetista
(Constituição, art. 7°, XVII; e CLT, art. 2°, caput). Percebendo o trabalhador
autônomo parcelas sob o nomen juris de férias, inclusive indenizadas ou
proporcionais, tais valores têm natureza jurídica de rendimento do
trabalho pago indevidamente sob título celetista.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já na impugnação. Procedimentos de
diligência não se afiguram como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da
prova.

ACÓRDÃO

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, sendo substituído pelo
Conselheiro André Barros de Moura.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, André Barros de Moura, Rosane
Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 06-56.654 - 5a Turma
da DRJ/CTA, cuja decisão foi proferida em sessão de 19 de janeiro de 2017, julgando improcedente
a impugnação, mantendo o crédito tributário.
PROCEDIMENTO FISCAL
De acordo com o Relatório Fiscal, e-fls. 35 a 44 e seus anexos I a V, e-fls. 44 a 144,
foram constituídos créditos tributários referente ao período de 01/2011 a 12/2012, referente aos
seguintes fatos geradores:
DE – DIFERENÇA BASE DE EMPREGADOS – que se refere à pagamentos efetuados a
segurados empregados, constantes das folhas de pagamentos apresentadas, em
meio digital, pela empresa, cujos valores não integraram as informações declaradas
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Te3empo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, competências 12/2011 a 12/2012;
DI - DIFERENÇA BASE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, que se refere à pagamentos
efetuados a segurados contribuintes individual, constantes das folhas de
pagamento apresentada em meios digitais pela empresa, cujos valores não
constaram das informações declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social – GFIP,
competências 01/2011 a 12/2012;
AD - AUXÍLIO DEFICIÊNCIA, pagamentos efetuados a efetuados a segurados
empregados, constante das folhas de pagamento apresentada em meios digitais
cujas rubricas no entendimento da empresa não integram a base de cálculo para
fins previdenciário, bem como não foram declaradas em GFIP, competências
01/2011 a 12/2012;
RD - REMUNERAÇÃO DIRETORES, pagamentos efetuados a contribuintes
individuais conforme folhas de pagamentos apresentadas, não incluídos nas bases
de cálculo declaradas em GFIP, competências 01/2011 a 05/2012;
IN - CONTRIBUICAO INCRA, contribuições destinadas ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária incidentes sobre a base de cálculo declarada, mas
que a empresa deixou de recolher e declarar, competências 05/2011 a 12/2012.
Foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
Auto de Infração n° 51.071.672-5, e-fls. 02 e seguintes, referente às contribuições
previdenciárias da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho – Sat/Rat/Gilrat, incidentes sobre remunerações
pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, não declaradas em Guia
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
4
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), totalizando o valor de R$ 2.487.754,27, consolidado em
29/02/2016, incluídos os respectivos juros e multa de ofício;.
Auto de Infração n° 51.071.673-3, e- fls. 16 e seguintes, referente às contribuições
da empresa para outras entidades ou fundos (terceiros: FNDE, INCRA e SEBRAE),
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados não declaradas em
GFIP, totalizando o valor de R$ 2.716.084,49, consolidado em 29/02/2016, incluídos
os respectivos juros e multa de ofício.
A Autoridade Fiscal relata que em relação aos levantamentos DE e DI, analisando as
bases de cálculo constantes da folha de pagamento apresentadas pela empresa, bem como, as
remunerações declaradas em GFIP, em confronto com os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte, conforme comprovantes de recolhimento, constatou-se que os valores recolhidos
ficaram aquém daqueles efetivamente devidos, conforme anexos I e II e levantamentos DE e DI.
Quanto aos levantamentos AD e RD, em face da folha de pagamento apresentada,
constatou-se ainda que a empresa, por mera liberalidade, excluiu da base de cálculo
remunerações pagas aos segurados, sem qualquer guarida ou amparo legal que respaldasse a
tomada de decisão a seguir descritas:
AD - Com base em Acordo Coletivo de Trabalho - ACT concedeu-se pagamento de
remuneração a título de "Auxílio a Empregado com Deficiência" ao empregado com deficiência
física que tenha comprovado dificuldade de locomoção, bem como, ao empregado que tenha
dependente com deficiência física ou mental, irreversível e incapacitante, sem limite de idade e
que não possua renda própria "Auxílio ao Dependente com Deficiência". No entanto, tais
pagamentos integram o salário-de-contribuição conforme prevê o artigo 214 do Decreto n°
3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), notadamente porque não estão inseridas no
parágrafo 9o desse artigo, estando especificados no anexo III e levantamento;
RD - A empresa excluiu da base de cálculo valores pagos para contribuintes
individuais a título de FERIAS INDENIZADAS, FERIAS INDENIZADAS 1/3, FERIAS PROPORCIONAIS,
FERIAS PROPORCIONAIS 1/3 e PAGAMENTO DE PLR DIRETOR, porém o artigo 22 da Lei n°
8.212/1999 que estabelece a contribuição da empresa destinada a Seguridade Social, dispõe no
inciso III que a contribuição da empresa incide sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes que lhe prestem
serviço, portanto sem qualquer exclusão - as férias aqui não se confundem com as da alínea "d" do
§ 9o do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, haja vista que essa abrange exclusivamente os segurados
empregados celetistas e a Participação nos Lucros da Empresa – PLR deve observar lei específica
nos termos da alínea "j" do § 9 do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, sendo a Lei n° 10.101, de 2000,
pertinente aos empregados e não aos contribuintes individuais (Diretores), conforme anexo IV e
levantamento RD.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
5
Levantamento IN - Diante da falta de recolhimento para o INCRA, afastou-se a
justificativa da empresa de beneficiar-se do Mandado de Segurança n° 98.00.08899-7, transitado
em julgado em 27/03/2006, conforme Certidão Narrativa do Poder Judiciário - Justiça Federal – 1a.
Vara federal de Florianópolis, datada de 18/04/2007, eis que o Mandado de Segurança não foi
impetrado pela CELESC Distribuição S/A e a mesma não é parte integrante da ação, mesmo porque
a CELESC somente fora constituída em 29/09/2006, após o trânsito em julgado. O contribuinte
está sujeito a contribuição ao INCRA, notadamente porque, o art. 3o do Decreto-lei n° 1.146, de 31
de dezembro de 1970 não dispõe sobre isenção de contribuição, bem como, a atividade principal
da empresa enquadra-se no Fundo de Previdência c Assistência Social - FPAS 507, na forma do
Anexo II da Instrução Normativa - IN n° 971, de 13/11/2009, com alterações posteriores, está
sujeito a contribuição ao INCRA no percentual de 0,2% sobre o total da remuneração paga ou
creditadas aos segurados empregados.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do Auto de Infração na data de 07/03/2016, e-fls. e-fls. 02, 16 e 180, o
sujeito passivo apresentou Impugnação, e-fls. 202 a 227 e documentos juntados, e-fls. 230 a 752,
alegando em síntese conforme Acórdão de Manifestação e-fls. 756 a 769:
a) Diferença de Base de Cálculo de segurados empregados. A Autoridade Fiscal
apresentou 813 casos de inconsistência na folha de pagamento. Não se sustentam
453 dessas inconsistências conforme a seguir demonstrado.
1) Parametrização do Infotipo n° 16 - cadastramento errôneo no sistema SAP da
folha de pagamento (342 casos, sendo 15 em 2011 e 327 em 2012). Houve
duplicação do valor da base de cálculo do empregado devido a manutenção técnica
no Infotipo IT0016 ocorrida em dias distintos ao do dia 01 (primeiro) de cada mês.
Como a CLT expõe que os dados legais do funcionário, inclusive seus vencimentos,
são válidos no mês de acordo com o pagamento da Folha, todas as manutenções
efetuadas no IT0016 devem ocorrer sempre dia 01 (primeiro). Assim, as
manutenções ocorridas eventualmente em datas distintas ao dia 01 geraram
duplicação ou triplicação da base de cálculo do empregado. Para comprovar o
alegado apresenta demonstrativos de pagamento em que o valor líquido recebido e
o campo Base FGTS coincidem com o informado em GFIP. Em complemento,
apresenta as Fichas Financeiras do empregado com a descrição do número de PIS.
a2) Divergência em razão de o trabalhador ter mais de um número de PIS,
divergindo folha e GFIP. Noventa e três casos envolvem nove trabalhadores que
tiveram alteração no número do PIS e por esse motivo não apareciam na GFIP do
mês de competência. Para comprovar a alteração no PIS do empregado, junta
GFIPs.
a3) Bases informadas corretamente na GFIP e que não constavam na relação
apresentada pelo Sr. Auditor. Treze casos envolvem empregados que não
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
6
constaram da relação apresentada pelo Auditor-Fiscal. Para comprovar, apresenta
GFIPs.
a4) Parametrização de rubricas no MANAD (Manual Normativo de Arquivos Digitais
Contábeis e de Folha de Pagamento) efetuadas de forma equivocada. Em cinco
casos, rubricas foram parametrizadas de forma equivocada. RUBRICA /561 - Saldo
Devedor: quando o empregado possui saldo, devedor (ex.: multas, mensalidade
sindical, itens bloqueados, pensão alimentícia etc.) que supera o seu líquido
recebível, para a folha de pagamento não ficar negativa, foi lançada rubrica no
campo proventos apenas para "zerar" a folha de pagamento naquele mês, sendo
que tais valores são descontados posteriormente do empregado, de modo que tal
rubrica deveria estar cadastrada como um desconto e não um provento (incidência)
a fim de que não seja gerado valor líquido negativo. RUBRICA/344 - Desconto 1o
parcela do 13.° pago. Tal rubrica foi cadastrada como provento quando o correto
seria desconto. RUBRICA 0240 - Média de 13° salário. Rubrica cadastrada como
desconto quando o correto seria provento. Apesar dessas situações equivocadas de
cadastro, comprovase pelas GFIPs que as informações foram devidamente
prestadas.
b) Diretores e diferença de base de cálculo. A Constituição e a Lei 10.101/00
garantem aos trabalhadores e não apenas aos empregados o direito de participação
nos lucros e ou resultados. A PLR foi paga aos Diretores em harmonia com a Lei e
com Acordo Coletivo, discutido e firmado previamente à distribuição. A Lei
10.101/00 e o art. 28, § 9 o da Lei 8.212/91 não afirmam que só os segurados
empregados podem auferir PLR e férias sem integração ao salário de contribuição.
Doutrina e jurisprudência amparam o entendimento, devendo ser observada a
Solução de Consulta COSIT n° 126, de 2014. Nesse contexto, ressalta-se que o STJ,
em 24/02/2011, submeteu ao rito do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos) o REsp
n° 1.230.957/RS, que versa sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre
os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias,
auxílio-doença pago nos primeiros quinze dias, salário-maternidade e salário -
paternidade. O mérito do referido recurso foi julgado em 26/02/2014, onde foi
decidido que não incide a contribuição sobre o aviso prévio indenizado, o terço
constitucional de férias e sobre os primeiros dias de afastamento do trabalho que
antecedem o auxílio-doença, ante o seu caráter eminentemente indenizatório e não
remuneratório. Assim, em face das normas legais, não se pode afirmar que os
Diretores da Celesc, gerentes e executivos não sejam considerados como
"trabalhadores", razão na qual não prevalece a hipótese de incidência de INSS sobre
a PLR dos Diretores e sobre as férias indenizadas e proporcionais assim como sobre
as férias indenizadas e proporcionais com o respectivo 1/3 constitucional, devendo
ser anulado os autos de infração no que toca a tal ponto.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
7
c) INCRA. Com lastro no art. 11 da Lei n° 13.570/05, foi promovida a reorganização
administrativa, técnica e societária da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. com
a readequação, transferência e aproveitamento dos empregados entre a CELESC e
suas subsidiárias a serem criadas e controladas, envolvendo as atividades de
geração e distribuição de energia, mantida a garantia de emprego e os direitos
assegurados legalmente e em acordos coletivos de trabalho. A separação das
atividades implicou a transferência da totalidade dos bens, direitos, obrigações e
funcionários (à exceção da Diretoria da empresa) da concessionária CENTRAIS
ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A -CELESC para as empresas subsidiárias, que
entraram em operação a partir de 02 de outubro de 2006, com logomarca, CNPJ e
Inscrição Estadual distintas.
Em relação ao corpo funcional, a partir da mencionada data, todos os empregados
das CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC foram transferidos para
a nova Empresa CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., subsidiária integral da primeira,
empresa que passou, então, a praticar todos os atos jurídicos relativos a
distribuição de energia elétrica nas respectivas áreas de concessão existentes no
Estado de Santa Catarina, inclusive no que se refere ao faturamento, arrecadação e
atividade financeira como um todo, bem como no que diz respeito a atos de
pessoal. Os créditos tributários vinculados à folha salarial dos empregados da então
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC foram transferidos para a
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - CELESC, em razão da alteração do corpo funcional para
esta empresa, sendo a esta pessoa jurídica é que devem ser relacionados todos os
créditos porventura existentes.
Em relação à contribuição destinada ao INCRA, sua exigibilidade foi afastada no
tocante a Centrais Elétricas de Santa Catarina já que ela foi extinta com o advento
da Lei n° 8.212/91, conforme disposto no MANDADO DE SEGURANÇA N°
98.00.08899-7 (SC) e APELAÇÃO CÍVEL N° 2000.04.01.065090-8 (TRF). Portanto,
uma vez presente a ocorrência de coisa julgada material e formal, e, ante a
comprovação de que todo o corpo funcional da então Centrais Elétricas de Santa
Catarina foi absorvido pela Celesc Distribuição S.A., que fora criada em atendimento
a legislação de desverticalização das atividades acima descritas, bem como pelo fato
da base de cálculo da contribuição ao INCRA (art. 149, § 2o , "a", da CF) incidir sobre
a folha de salários e que tal contribuição foi declarada inexigível pelo transito em
julgado no MANDADO DE SEGURANÇA N° 98.00.08899-7 (SC) c APELAÇÃO CÍVEL N°
2000.04.01.065090-8 (TRF), é direito da Celesc Distribuição S.A. aproveitar os
créditos ora em debate, como assim o fez à época, devendo ser anulado o
lançamento no que se refere a tal ponto.
d) FNDE e SEBRAE. Conforme a tabela de incidência em anexo, bem como pelas
informações da GFIP, a Celesc contribui com 2,5% a título de salário educação e
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
8
0,6% para o SEBRAE, razão na qual não existe a suposta falta de recolhimento. Caso
efetivamente haja algum valor a recolher este se dá em face de alteração da base
de cálculo para tais contribuições que é composta da folha de pagamento da
empresa, razão na qual somente com a análise das alegações de mérito da
impugnação é que se pode chegar a conclusão diversa dos valores pagos e
informados na GFIP.
e) Multa de Ofício e Juros de Mora. Demonstrado o pagamento e a extinção do
tributo, descabe exigência de multa e juros (CTN, art. 156, I). Além disso, não se
pode utilizar tributo com efeito de confisco, (Constituição, art. 150, IV) e se deve
utilizar como parâmetro a norma prevista no parágrafo único do art. 184 da
Constituição de 1934, in verbis:
[...]
O STF já decidiu que a vedação ao confisco se estende às penalidades (ADI 551). No
tocante ao percentual aplicável à multa, o STF também entende que o importe de
75% é considerado abusivo ante a violação à vedação de utilização do tributo com
efeito de confisco e por violação à capacidade contributiva (RE 492842).
Reconhecidos os pagamentos demonstrados na documentação anexa, deve ser
afastada a aplicação de juros e multa, nos termos do art. 156, I, do CTN. Caso assim
não entendam, requer a redução da multa punitiva até o percentual máximo de
20%, de modo a revelar compatibilidade com os preceitos da Constituição Federal.
f) Pedido. Requer a análise das alegações e documentos apresentados,
especialmente em observância aos princípios da ampla defesa, contraditório e da
verdade material, pugnando pela anulação parcial dos autos de infração e dos
débitos reclamados pela Receita Federal do Brasil, cancelando-se parcialmente os
débitos fiscais ora exigidos, assim como as respectivas multas e juros, bem como o
parcelamento dos débitos não impugnados na forma do art. 6o da Lei 8.218/91.

DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Tendo sido apresentada impugnação tempestiva, o julgamento foi realizado em
19/01/2017, quando foi proferido o Acórdão no 06-56.654 - 5a Turma da DRJ/CTA, e-fls. 756 a 769,
considerando a impugnação improcedente e o crédito tributário foi mantido, conforme decisão
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. ÓRGÃO PREPARADOR. COMPETÊNCIA.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
9
Diante do disposto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, o julgamento
deve se limitar à matéria impugnada, competindo ao órgão preparador, se
entender cabível, adotar as providências de sua alçada (Decreto n° 70.235,
de 1972, art. 21, caput e § 1°).
PRESSUPOSTO DE FATO. PROVA
Não tendo o contribuinte apresentado prova com o condão de afastar os
pressupostos de fato do lançamento, impõe-se a improcedência da
impugnação.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. As Turmas de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento são incompetentes
para, sponte própria, declarar a inconstitucionalidade de lei (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 26-A).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DIRETOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
INCIDÊNCIA.
A isenção insculpida no art. 28, § 9o, “j”, da Lei 8.212, de 1991, demanda a
observância de lei específica. A Lei n° 6.404, de 1976, não se constitui em
lei específica acerca da participação nos lucros ou resultados da empresa,
sendo tal papel cumprido pela Lei 10.101, de 2000, aplicável tão-somente
aos segurados empregados (Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048, de 1999, art. 214, § 9°, X).
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
FÉRIAS.
INVIABILIDADE.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. A percepção de férias é incompatível com o vínculo de
trabalho autônomo, eis que a concessão de férias, enquanto interrupção
remunerada da prestação de serviços, retira do trabalhador a assunção do
risco da atividade, situação inerente ao vínculo de trabalho celetista
(Constituição, art. 7°, XVII; e CLT, art. 2°, caput). Percebendo o trabalhador
autônomo parcelas sob o nomen juris de férias, inclusive indenizadas ou
proporcionais, tais valores têm natureza jurídica de rendimento do
trabalho pago indevidamente sob título celetista.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado do Acórdão de Impugnação na data de 27/01/2017, e-fls. 777, o
Contribuinte apresentou Recurso Voluntário na data de 27/02/2017, e-fls. 778 e 780 a 807,
recorrendo do Acórdão de Impugnação, por meio do qual, em síntese, repisa todos os argumentos
já anteriormente trazidos em sede de impugnação, acrescentando a informação de que com
relação aos valores de contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos à título de
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
10
auxílio deficiente, efetuou os pagamentos das guias de recolhimentos, juntando documentos, e-
fls. 808 a 815. Por fim requer a conversão do julgamento em diligência com intuito de comprovar a
existência dos créditos e dos pagamentos efetuados, sob pena de cerceamento de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora.
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte.
Conforme consta na decisão de primeira instância, a empresa não impugnou os
levantamentos efetuados em relação ao Auto de Infração n° 51.071.672-5, AD- Auxílio Deficiência
e DI – Diferença Base Contribuição Individual e, parcialmente impugnado o levantamento DE -
Diferença base empregados, estando portando, preclusas as matérias não impugnadas.
Nesse sentido, a Recorrente aduz que “Quanto aos valores de contribuição
previdenciária incidente sobre os valores pagos a títulos de auxílio deficiente, anexa as guias e
comprovantes de pagamentos, requerendo a homologação de seu pagamento”.
Ressalte-se que, não é de competência deste órgão julgador a homologação de
pagamentos efetuados, em especial de matérias preclusas.
Pelo exposto, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste quesito.
MÉRITO
Da análise do Recurso Voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa. Reproduz os mesmos argumentos da impugnação,
requerendo, ao final, a conversão do julgamento em diligência com intuito de comprovar a
existência dos créditos e dos pagamentos efetuados, sob pena de cerceamento de defesa.
Nesse contexto, importante clarear que, em momento processual já avançado, a
realização de diligência para o exame de documentos que deveriam ter sido apresentados durante
o procedimento fiscal ou, no mais tardar, junto com a impugnação, mostra-se descabida.
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu
critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso
não significa, entretanto, que os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e
inoportuna busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no
momento da impugnação.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
11
Com efeito, existem regras claras que regulam a instrução e a preclusão probatória,
não cabendo ao julgador afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso concreto, de
eventuais princípios. A aplicação de princípios, como aqueles do formalismo moderado, da
verdade material, razoabilidade, entre outros, não pode se dar às custas do afastamento de regras
postas que servem, em última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos
valiosos – como, por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança jurídica.
Entendo, portanto, que o pedido de diligência é descabido, devendo ser rechaçado
de plano: diligência não serve para suprir prova documental que o próprio sujeito passivo deveria
ter trazido aos autos em ocasião oportuna.
Acerca do tema, seguem transcritos os arts. 16 e 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
que assim dispõem:
“Art. 16 – A impugnação mencionará:
[...]
IV – As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1° – Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (parágrafo
introduzido pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 09/12/1993)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entende-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.”
(Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993).”
Em que pese os argumentos da Recorrente, estes não podem prosperar.
SÚMULA CARF no 195.
Em relação aos valores pagos aos diretores não empregados a título de participação
nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias,
principalmente em função de haver jurisprudência consolidada e sumulada no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, com edição da Súmula CARF no 195,
transcrita a seguir:
Súmula CARF no 195
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024 Os valores pagos aos diretores não empregados a título de
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
12
participação nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de
contribuições previdenciárias.
Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919
Saliente-se que, nos termos do art. 123, § 4o, do Regimento Interno deste
Colegiado, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023 e suas alterações, dispõe que as decisões
reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de jurisprudência de
observância obrigatória pelos membros do CARF:
DAS SÚMULAS
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas
decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art.
25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Decreto no 70.235, de 1972 Art. 25. O julgamento do processo de exigência
de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da
Receita Federal;
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da
Fazenda, com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de
decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial.
Como visto, não há possibilidade de a turma divergir do enunciado de súmula
editada.
No mais, os argumentos trazidos pela Recorrente que sobem a este CARF, sede de
recurso voluntário, já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas
análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido e,
portanto, com fundamento no art. 114 do Regimento Interno do CARF, confirmo e adoto
integralmente a decisão de primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos, conforme transcritos a seguir:
5.3. Diante do disposto nos arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, o
julgamento limitar-se-á à matéria expressamente impugnada, devendo o órgão
preparador, se entender cabível, adotar as providências de sua alçada (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 21, caput e § 1°).
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
13
6. Diferenças base de cálculo segurados empregados – levantamento DE. Segundo
a defesa, o sistema informatizado da folha de pagamento (sistema SAP) teria
duplicado ou triplicado a base de cálculo ao efetuar manutenção no infotipo n° 16
(IT0016) em data distinta ao dia 01. As manutenções deveriam ocorrer nesse dia em
razão de a Consolidação das Leis do Trabalho expor que “os dados legais do
funcionário, inclusive seus vencimentos, são válidos no mês de acordo com o
pagamento da Folha”. Para comprovar tais alegações, carreou aos autos os
documentos de fls. 311/583 (tela do IT0016 com dados do segurado João Henrique
da Silva de 30/03/2016 e Demonstrativos de Pagamento de diversos segurados de
02/2011 a 12/2012).
6.1. A impugnante não apresentou documentação técnica comprovando a alegação
de seu sistema informatizado SAP duplicar ou triplicar indevidamente a base de
cálculo dos trabalhadores em questão na folha de pagamento. A tela do IT0016 de
fls. 311 não faz tal prova, revelando apenas alguns dados cadastrais e do vínculo
contratual de determinado empregado. A CLT não versa sobre a data em que
manutenções possam ser efetivadas validamente em sistema informatizado de
folha de pagamento. Os demonstrativos de pagamento sem data de emissão e não
firmados pelos segurados empregados não têm o condão de afastar as informações
constantes da folha de pagamento.
6.2. Quanto ao fato de trabalhadores possuírem mais de um NIT/PIS/PASEP,
devemos ponderar que essa circunstância não comprova o valor efetivamente
recebido pelo segurado na competência, não tendo a empresa demonstrado
quanto efetivamente cada segurado percebeu e, por conseguinte, se tal montante
foi ou não alocado total ou parcialmente entre NIT/PIS/PASEP diversos. As GFIPs,
RDTs – Retificações de Dados do Trabalhador - FGTS e comunicações a trabalhador
de alteração do uso de NIT/PIS/PASEP não se prestam para a prova do efetivamente
recebido e nem a comunicação de acidente de trabalho e laudo médico emitidos no
ano de 1995 (fls. 585/713). Em relação às RDTs (datadas de 25/03/2014, fls. 589; e
de 27/11/2011, fls. 591), pondere-se que as mesmas não têm validade jurídica, eis
que já haviam sido extintas inclusive ao tempo das competências objeto de
lançamento (Manual da GFIP/SEFIP 8.4, aprovado pela IN RFB no 880, de 2008, e
pela Circular CAIXA no 451, de 2008), estando o campo do formulário destinado ao
protocolo de recepção e assinatura sob carimbo do responsável pela conferência na
CAIXA em branco.
6.3. Segundo a impugnação, as bases dos seguintes segurados teriam sido
informadas corretamente na GFIP e não constariam da relação apresentada pelo
Auditor-Fiscal:
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
14

6.4. Destaque-se, contudo, que as bases em questão constam do Anexo I do
Relatório Fiscal, como podemos observar:

6.5. Além disso, considerando-se que as GFIPs apresentadas com a defesa não
foram acompanhadas dos respectivos Protocolos de Envio de Arquivos do
Conectividade Social, consultou-se as GFIPs constantes do Sistema Informatizado da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Relação de Trabalhadores da Empresa) e se
confirmou as informações constantes do Anexo I, como se observa:
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
15

Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
16

Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
17

6.6. A defesa sustenta ainda que rubricas de sua folha de pagamento teriam sido
parametrizadas ou cadastradas incorretamente na folha de pagamento. Para
comprovar suas alegações invoca as próprias GFIP. A prova em questão não
evidencia os valores efetivamente pagos aos trabalhadores ou alegadamente
descontados em meses subsequentes. As telas de seu sistema informatizado
reproduzidas na impugnação também não têm o poder de provar as inconsistências
do sistema informatizado da folha de pagamento, não tendo sido apresentada
documentação técnica acerca do mesmo.
6.7. Diante do exposto, a empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar os
fatos alegados na defesa em relação ao levantamento DE, devendo prevalecer a
realidade dos fatos apurada pela fiscalização a partir da confrontação das folhas de
pagamento com os respectivos GFIPs e recolhimentos.
7. Diretores – levantamento RD. A empresa alega que as remunerações pagas aos
seus diretores sob o título de “participação nos lucros/gratificação à diretoria” não
estão sujeitas à incidência de contribuições sociais previdenciárias em face do
disposto nos artigos 22, § 2o, e 28, § 9o, “j”, da Lei 8.212, de 1991. Vejamos o que
estabelecem os referidos dispositivos legais:
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
18
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de: (...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestem serviços; (...)
§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art.
28. (...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria,
durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
7.1. Como se vê, a lei deixou bem claro que os valores pagos a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa só não estarão sujeitos à incidência quando
forem pagas ou creditadas de acordo com lei específica.
7.2. A lei específica que disciplina o pagamento de participação nos lucros e
resultados é a Lei no 10.101, de 2000, a qual prevê expressamente em seu art. 2o
que essa questão deve ser objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
7.3. A redação da norma indica claramente que a participação nos lucros e
resultados regida pela Lei no 10.101, de 2000 destina-se exclusivamente aos
trabalhadores “empregados”. Além disso, analisando-se todo o conteúdo da Lei no
10.101, de 2000, verifica-se que não há qualquer referência à possibilidade de
extensão da participação para outras categorias de trabalhadores (autônomos,
empresários, diretores não empregados etc.).
7.4. No presente caso, é incontroverso que os diretores que se beneficiaram com a
participação nos lucros apurada pela fiscalização não eram empregados da
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
19
autuada, mas sim contribuintes individuais, conforme definição contida no art. 12,
V, “f”, da Lei no 8.212, de 1991.
7.5. Portanto, não se pode afirmar que se trata de participação nos lucros paga de
acordo com a Lei no 10.101, de 2000, sendo incabível o afastamento da incidência
de contribuições previdenciárias com fulcro no art. 28, § 9o, “j”, da Lei 8.212, de
1991.
7.6. Ainda que se considere que os pagamentos feitos pela empresa aos diretores
têm fulcro nos artigos 152 e 190 da Lei no 6.404, de 1976, isso não faz com que a
situação se amolde ao art. 28, § 9o, “j”, da Lei 8.212, de 1991, pois, conforme já dito,
a lei específica prevista na alínea “j” é a Lei no 10.101, de 2000.
7.7. Tanto é assim que o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048, de 1999, ao regulamentar o art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de 1991,
estabeleceu que a não incidência de contribuições previdenciárias sobre
participações em lucros e resultados só ocorre em relação a segurados empregados:
Art. 214 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: (...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada de acordo com lei específica;
7.8. No que toca ao pagamento de férias indenizadas, integrais ou proporcionais, e
respectivo terço constitucional, devemos ponderar que tais parcelas têm natureza
jurídica de indenização advinda da não percepção de direito trabalhista.
7.9. A percepção de férias é incompatível com o vínculo de trabalho autônomo (por
conta própria), eis que a concessão de férias, enquanto interrupção remunerada da
prestação de serviços, retira do trabalhador a assunção do risco da atividade, a
revelar vínculo de trabalho celetista (CLT, art. 2°, caput). A própria Constituição
atesta que as férias se referem aquele que percebe salários, ou seja, ao empregado,
como podemos observar:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social: XVII - gozo de férias anuais
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
7.10. Destarte, percebendo o trabalhador autônomo parcelas sob o nomen juris de
férias, inclusive indenizadas ou proporcionais, tais valores têm natureza jurídica de
rendimento do trabalho pago indevidamente sob título celetista.
7.11. Sendo incontroverso nos autos que os diretores eram segurados contribuintes
individuais, os valores pagos sob o título de férias indenizadas, integrais ou
proporcionais, e respectivo terço constitucional têm natureza jurídica de retribuição
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
20
por trabalho não regido por lei trabalhista (Código Civil, arts. 593 e 594), a
preencher o suporte fático do art. 22, III, da Lei n° 8.212, de 1991, da mesma forma
como os valores pagos a título de PLR.
8. INCRA. Conforme aflora da Lei Estadual n° 13.570, de 2005 5 , da “Escritura
Pública de Constituição de Sociedade Subsidiária Integral na forma do artigo 251 da
Lei 6.404/76” registrada em 06/10/2006 (fls. 233/251) e da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 26/09/2006 (fls. 252/257), a Centrais Elétricas de Santa
Catarina S.A. – Celesc criou a subsidiária integral Celesc Distribuição S.A. e
integralizou o capital com bens, direitos e dívidas, nos termos do art. 88 da Lei n°
6.404, de 1976 (constituição por subscrição particular).
8.1. A documentação referente ao Mandado de Segurança n° 98.00.08899- 7
evidencia como impetrante a empresa Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. –
Celesc.
8.2. Portanto, Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc e Celesc Distribuição
S.A. são pessoas jurídicas com personalidade e patrimônios distintos. Logo, a Celesc
Distribuição S.A. não se beneficia de norma jurídica individual veiculada em decisão
judicial, transitada em julgado em 29/09/2006, pertinente à Centrais Elétricas de
Santa Catarina S.A. – Celesc.
9. FNDE e SEBRAE. A fiscalização não imputou o não recolhimento das contribuições
para o FNDE e para o SEBRAE por inobservância das alíquotas aplicáveis. Há que se
falar sim em falta de recolhimento, eis que não houve declaração e nem
recolhimento das contribuições apuradas nos levantamentos AD, DE e IN. A defesa
não apresentou prova em contrário. Em relação às impugnações de mérito
pertinentes ao levantamento DE e IN, elas não prosperam conforme já evidenciado
supra, não tendo sido formulada alegação em relação ao mérito do levantamento
AD.
10. Multa de Ofício e Juros. Não houve demonstração de pagamento dos tributos
lançados de ofício, não tendo sido apresentada documentação nesse sentido com a
impugnação. Não prosperam as alegações de ofensa aos princípios constitucionais
da capacidade contributiva e da vedação ao confisco e, por conseguinte, o
cabimento da supressão ou redução do percentual da multa, eis que falece
competência para apreciar a questão, em face do disposto no art. 26-A do Decreto
n° 70.235, de 1972.
11. Isso posto, voto por julgar improcedente a impugnação apresentada, mantendo
o crédito tributário.

CONCLUSÃO
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.149 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720321/2016-14
21
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário em parte, não
conhecendo da questão de homologação de recolhimentos da parcela precluída e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 858
DF CARF MF
Original